Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DA MAJORANTE. INAPTIDÃO DA ARMA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa. 1.1. No caso, as declarações das vítimas, o depoimento do policial e as declarações do adolescente, prestadas na delegacia, bem como a qualificação completa do menor, confirmam a prática do crime de corrupção de menor pelo acusado.
2. A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade (conhecimento da ilicitude do fato) é inerente ao tipo penal, sendo inidônea para sua negativação como circunstância judicial.
3. Tendo havido perícia da arma apreendida, constatando-se que o referido artefato era inapto para realizar disparos, deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto ausente o potencial lesivo do instrumento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.